Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701831-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO. LAUDO PARTICULAR. DIVERGÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do arts. 154, inc. V, e 870 do Código de Processo Civil, é atribuição do oficial de justiça proceder à avaliação de bens penhorados; 2. A mera divergência entre a avaliação realizada unilateralmente pelo executado e aquela feita por oficial avaliador não denota a existência de erro por parte deste, tampouco autoriza, por si só, que se proceda a nova avaliação; 3. Caso em que não se demonstrou o alegado erro na avaliação feita pelo oficial de justiça, que se pautou pelas características, localização e preço médio praticado para imóveis semelhantes; 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a simples existência de dúvida sobre a regularidade do valor encontrado, constitui fundamento suficiente para justificar uma nova avaliação do imóvel penhorado. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 873, inciso I, do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu não haver qualquer erro identificado, tampouco provado, na avaliação realizada pelo meirinho, que justifique o pedido da recorrente para a realização de nova avaliação do imóvel em comento. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Vide, ainda, a respeito, o AgInt no TP 26631/PE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020, expressis verbis “A atribuição de eficácia suspensiva ou a antecipação dos efeitos de recurso especial é medida excepcional, que somente se justifica diante de inequívoco risco de dano irreparável e sob o pálio de relevantes argumentos jurídicos". Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003